Tribunal: TJDFT
Processo: 0728104-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA OU DE TERATOLOGIA NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DE REPERCUSSÃO GERAL A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada contra condenação por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006), em que se fixou pena de 14 anos e 11 meses de reclusão, além de 650 dias-multa. A defesa requereu: (i) absolvição ou desclassificação para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006), com fundamento em alegada insuficiência probatória e no Tema 506 de Repercussão Geral; ou (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada como meio para rediscutir provas e teses já analisadas em ação penal transitada em julgado; (ii) estabelecer se é possível aplicar o Tema 506 de Repercussão Geral a condenação definitiva anterior à sua fixação; (iii) verificar se houve teratologia ou erro manifesto na dosimetria da pena que autorize correção revisional.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não servindo como sucedâneo recursal.
4. A modificação jurisprudencial, ainda que posterior e favorável ao condenado, não constitui fundamento suficiente para revisão criminal, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. Assim, a tese do Tema 506 de Repercussão Geral não pode retroagir para alcançar condenação transitada em julgado antes de sua definição.
5. Ademais, restou decidido no Tema 506 STF que a quantidade de 40 gramas de maconha é uma medida relativa, que não impedirá a condenação se presentes outros elementos que indiquem intuito de mercancia.
6. A confissão espontânea, no crime de tráfico de drogas, só gera atenuante quando há reconhecimento da traficância, sendo insuficiente a admissão da posse para uso próprio. Súmula 630 STJ.
7. A aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006) é inviável diante da existência de condenações anteriores e reincidência reconhecida.
8. Não foram apresentadas provas novas nem demonstrada falsidade ou contrariedade manifesta às evidências dos autos, inexistindo erro gritante ou ilegalidade na fixação da pena.
4. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de teses rejeitadas em processo penal transitado em julgado.
2. A mudança jurisprudencial posterior, ainda que favorável ao réu, não autoriza a revisão criminal.
3. A confissão espontânea somente é atenuante no tráfico de drogas quando houver admissão expressa da traficância.
4. A aplicação do tráfico privilegiado depende da ausência de reincidência e de maus antecedentes, não se configurando hipótese automática.